Tribunal: STF
Processo: RE 424986
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. PRETENSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESCLAREÇA O INDÍCE A SER
APLICÁVEL NA CORREÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS.
Matéria que, não
havendo sido suscitada nas razões do apelo extremo, constitui
inovação insuscetível de apreciação nesta oportunidade.
Agravo
regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação da parte recorrente a pagar multa de dez por cento
sobre o valor da causa, a ser revertida em favor dos agravados, nos
termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.